Tribunal: STJ
Processo: 0058737-23.2015.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081355 - PE(2025/0411639-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
MARCO ANTONIO FERNANDES DE BARROS LIMA - PE019328
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSOES
DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES
: ANTONIO FIGUEIREDO GUERRA BELTRAO
FRANCISCO MARIO MEDEIROS CUNHA MELO - PE018765
RENATO VASCONCELOS MAIA - PE036454
INTERES.
: PRIMENIA PINHEIRO DE FRANCA
ADVOGADO
: ANGELINA DE ALMEIDA LIMA - PE034449
INTERES.
: JOSE CARLOS VAN DER LINDEN PONTES
ADVOGADA
: VITÓRIA CARVALHO VAN DER LINDEN - PE051272
INTERES.
: ANA KARLA CARVALHO RAMOS REINALDO
ADVOGADA
: RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE
PERNAMBUCO DETENTORES DE ESTABILIDADE FINANCEIRA.
OPÇÃO PELO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
EXAME
INVIÁVEL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar omissão de
questão constitucional, sob o pretexto de violação do
do CPC, já
art. 1.022
que tal competência seria do Supremo Tribunal Federal.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta, que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
Documento eletrônico VDA55390198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e490d67-2ccf-4b5c-8e3c-610f174f5566

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
19/03/2026
25/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e490d67-2ccf-4b5c-8e3c-610f174f5566

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081355 - PE(2025/0411639-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
MARCO ANTONIO FERNANDES DE BARROS LIMA - PE019328
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSOES
DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES
: ANTONIO FIGUEIREDO GUERRA BELTRAO
FRANCISCO MARIO MEDEIROS CUNHA MELO - PE018765
RENATO VASCONCELOS MAIA - PE036454
INTERES.
: PRIMENIA PINHEIRO DE FRANCA
ADVOGADO
: ANGELINA DE ALMEIDA LIMA - PE034449
INTERES.
: JOSE CARLOS VAN DER LINDEN PONTES
ADVOGADA
: VITÓRIA CARVALHO VAN DER LINDEN - PE051272
INTERES.
: ANA KARLA CARVALHO RAMOS REINALDO
ADVOGADA
: RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE
PERNAMBUCO DETENTORES DE ESTABILIDADE FINANCEIRA.
OPÇÃO PELO NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
EXAME
INVIÁVEL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar omissão de
questão constitucional, sob o pretexto de violação do
do CPC, já
art. 1.022
que tal competência seria do Supremo Tribunal Federal.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta, que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os
argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO –
contra a decisão
ASPJ/PE
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n.
0058737-23.2015.8.17.0001.
Na origem, cuida-se de ação coletiva com pedido de liminar ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO –
visando, em síntese, ao reconhecimento incidental da
ASPJ/PE
inconstitucionalidade do “congelamento” remuneratório decorrente da Parcela de
Irredutibilidade Remuneratória (PIR), para os servidores detentores de estabilidade
financeira que optem pelo enquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos instituído pela
bem como à preservação da revisão
Lei n. 15.539/2015,
geral aplicável à PIR (fls. 19-37).
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (fls. 845-846).
Irresignadas, as partes interpuseram apelações (fls. 839-841, 850-852 e 936-
965).
A Corte
negou provimento ao apelo da parte autora e deu provimento
a quo
ao apelo do ESTADO DE PERNAMBUCO, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita
(fls. 1017-1019):

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO
CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN
PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. AFASTADOS. SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO DETENTORES DE ESTABILIDADE FINANCEIRA.
OPÇÃO
PELO
“NOVO”
PLANO
DE
CARGOS,
CARREIRAS
E
VENCIMENTOS. RENÚNCIA A ESTABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA
FORMA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL E
AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSENTES. DIFERENÇAS SALARIAIS
NEGATIVA
EQUACIONADAS
PELA
PARCELA
PROVISÓRIA
DE
IRREDUTIBILIDADE
DE
REMUNERATÓRIA.
PREVISIBILIDADE
EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES
DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROVIDA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
1. No caso em análise, em que pese os
tecerem comentários acerca
autores/apelantes
dos institutos do
e
, não apontou
erro in procedendo
error in judicando
concretamente quais os defeitos da sentença causariam sua nulidade, sendo certo
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

que eventual equívoco na interpretação da lei aplicada ao caso concreto encerra
questão de mérito, de modo que, o desfecho sentencial encontra-se adequada aos
elementos e provas colacionadas ao feito. Nulidade afastada.
2. No mérito, a controvérsia instada cinge-se acerca da legalidade ou não dos arts.
6o, 7o, 8o, 9o e 10, da
que estabeleceu regras para que os servidores
Lei 15.539/15,
do Poder Judiciário, detentores de estabilidade financeira, optassem pela inclusão no
plano de cargos e carreira, renunciando a estabilidade financeira no prazo de 120
dias, ou continuar recebendo a aludida vantagem e não se enquadrar no “novo”
Plano de Cargos.
3. Para os
a imposição da renúncia à estabilidade financeira,
autores/apelantes,
como condição de enquadramento no novo PCC, implica ofensa ao art. 37, inciso X,
da
– vedação ao congelamento da remuneração, além de violação aos
CF/88
princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade administrativa e razoabilidade.
4. Por sua vez, defende o Estado de Pernambuco que, uma vez manifestada a opção
de que trata o §§ 1o, 2o, 3o, do
o, da
o servidor estará
art. 8
lei no 15.539/15,
renunciando à Estabilidade Financeira, sem, contudo, sofrer qualquer risco de
decesso remuneratório, cuja diferença será integrada pela Parcela de Irredutibilidade
Remuneratória (art. 6o).
5. A norma de regência, ao modificar o plano de cargos e salários dos servidores
públicos do Poder Judiciário, criou uma peculiaridade em relação aos servidores
detentores de estabilidade financeira, facultando seu ingresso no PCCV, desde que
renunciassem a estabilidade financeira, cuja intenção do legislador, a meu sentir, foi
o de equacionar as distorções remuneratórias causadas pelos servidores que detinha
composição diversa do que dispunha a
em relação aos valores
Lei no 13.332/2007,
constantes estabelecidos pela Lei no 15.539/2015.
6. Outrossim, com o objetivo de conservar o direito adquirido e a coisa julgada,
além da observância ao princípio constitucional da irredutibilidade vencimental, as
novas regras instituídas pelo “novo” PCCV, disciplinou que o servidor detentor de
estabilidade financeira, optando pelo plano, não sofrerá decesso remuneratório,
tendo assim criado a denominada Parcela de Irredutibilidade Remuneratória, para
equacionar a diferença negativa enquanto esta persistir.
7. Ademais, o “novo” PCCV deu a opção, liberdade, de o servidor manifestar seu
desejo ou não de ingressar nas novas regras, podendo, inclusive, permanecer
recebendo a “estabilidade financeira, não havendo, portanto, uma obrigatoriedade na
sua adesão.
8. É cediço que a Administração Pública possui poder discricionário para modificar
o regime jurídico de seus servidores, desde que não lhes acarrete decesso
vencimental ou hierárquico, podendo a lei regular as relações jurídicas havidas entre
aquela e seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como
determinando reenquadramentos e transformações, desde de que observada a
garantia da irredutibilidade de vencimentos.
9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
consolidou o entendimento de que inexiste direito adquirido do
563.965/RN,
servidor público a regime jurídico funcional, tendo em vista que a matéria é afeta ao
poder discricionário da Administração Pública, com exceção de alteração legal para
redução nominal de seus rendimentos, o que configuraria indevida violação ao
princípio constitucional da irredutibilidade vencimental.
10. Constam dos autos inexistir provas de que o “novo” Plano de Cargos, Carreiras
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

e Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), violou
os princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade salarial, bem como a norma
de regência não impõe congelamento remuneratório aos servidores detentores de
estabilidade financeira que fizerem opção pelo plano, devendo, portanto, ser
conservada a improcedência dos pedidos.
11. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de
acordo com o § 2o do
do CPC.
art. 85
12. Apelo dos autores a que se nega provimento, para manter a sentença de
improcedência, ficando majorada a verba honorária em mais 10% (dez por cento)
nos termos do
§11o do CPC, contudo, submetida sua exigência a condição
art. 85,
suspensiva prevista no § 3o, do artigo 98, do CPC. 13. Em relação ao apelo do
Estado de Pernambuco, voto no sentido de dar provimento, para condenar a autora
Ana Karla Carvalho Ramos Reinaldo ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbências no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa sua
exigibilidade, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra (fls. 1036-1042) foram
rejeitados (fls. 1048-1056). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fls. 1055-
1056):

ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO DETENTORES DE ESTABILIDADE
FINANCEIRA. OPÇÃO PELO “NOVO” PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
VENCIMENTOS.
MODIFICAÇÃO
DA
FORMA
CÁLCULO
DA
REMUNERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL E AO
DIREITO ADQUIRIDO. AUSENTES. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Associação dos
Servidores do Poder Judiciário do Estado PERNAMBUCO –
objetivando
ASPJ/PE,
a reforma do acórdão objurgado sob alegação de omissões, para tanto, argumenta
que não houve manifestação quanto à violação aos princípios da igualdade e do
direito adquirido à estabilidade financeira; impessoalidade e moralidade
administrativas; violação ao princípio da razoabilidade na medida em que a lei
estadual questionada não conferiu alternativas ao detentor da estabilidade financeira,
e ausência de devida prestação jurisdicional. Defende ainda a existência de erro
material no julgado, por não ter observado que as provas concretas somente serão
produzidas na fase de liquidação e execução, posto que se tratar, a espécie, de ação
coletiva.
2. Na presente hipótese, não merecem acolhimento os argumentos
conduzidos pelo embargante, pois restou consignado no julgamento embargado que
o “novo” PCCV, conservou o direito adquirido e a coisa julgada, além de ter
observado o princípio constitucional da irredutibilidade vencimental, quando criou a
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

Parcela de Irredubilidade Remuneratória, objetivando equacionar diferença negativa
enquanto esta persistir.
3. Ademais, repriso que a Administração Pública possui poder
discricionário para modificar o regime jurídico de seus servidores, desde que não
lhes acarrete decesso vencimental ou hierárquico, podendo a lei regular as relações
jurídicas havidas entre aquela e seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando
vantagens, bem como determinando reenquadramentos e transformações, desde de
que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
4. O fato do julgamento ter sido desfavorável, não pode servir de base para
apresentação de embargos declaratórios lastreado em erro material que sequer
existe, visto que o julgado foi claro e cristalino ao conceber que o “novo” Plano de
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco
(TJPE), não violou os princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade salarial,
além do que a norma de regência não impôs congelamento remuneratório aos
servidores detentores de estabilidade financeira que fizerem opção pelo plano.
5. Com efeito, segundo magistério jurisprudencial dos Tribunais
Superiores, asseguram que não há qualquer exigência que o acórdão embargado
disserte, faça referência expressa ou explane enumeradamente quanto a cada
dispositivo legal apontado, constitucional ou jurisprudencial invocado pelo
embargante, bastando que o Órgão Julgador aprecie e decida a matéria versada nos
autos e exponha de forma clara e coerente a motivação que o conduziu ao resultado
do julgamento, tal como se sucedeu, ainda que de forma contrária à pretensão do
embargante.
6. Assim, a matéria posta em debate restou absolutamente enfrentada no
aresto embargado, todavia, contrária à pretensão da parte embargante, que,
inconformado, utiliza os aclaratórios com o nítido propósito de rediscutir o mérito
da causa, desiderato vedado na estreita via integrativa dos aclaratórios.
7. Embargos rejeitados.

Nas razões do recurso especial (fls. 1066-1080), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos arts. 489, §1o, incisos II, III e IV; 1022, incisos II e III, e 1025, todos do
apontando ausência de motivação adequada e erro material não sanados no
CPC/2015,
julgamento dos embargos de declaração, além de afirmar que que o acórdão recorrido
incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos (fls. 1075-1076):

a)
o,
e inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a
art. 5 caput
igualdade perante a lei e a proteção ao direito adquirido;
b)
da Constituição Federal, que estabelece os princípios da
art. 37, caput,
impessoalidade e da moralidade na administração pública;
c)
o,
que consagra o respeito ao direito adquirido, que foi
art. 6
CF/88,
violado pela norma estadual que nega o direito concreto à estabilidade financeira
dos beneficiários da associação;
d)
o, do CPC, que consagra o princípio da razoabilidade, já que a
art. 8
norma estadual multicitada não conferiu alternativa alguma ao servidor detentor de
estabilidade financeira dentro do prazo de opção de 120 dias;
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

e)
IX, da
e arts. 11 e 489, § 1o, II, III e IV, do CPC que
art. 93,
CF/88,
consagram, respectivamente, o dever constitucional e legal de motivação das
decisões judiciais.
Além disso, assim como também tentou se demonstrar na petição de
embargos de declaração, o v. acórdão recorrido não se manifestou sobre a posição
do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da ofensa à moralidade e à
impessoalidade administrativas decorrente da edição de uma lei de “roupagem
supostamente genérica” contida na ADI 4.180 e na ADI 4259, cuja orientação muito
se assemelha ao caso da lei estadual
em tela.
15.539/15

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 1205-1218).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 1219-1226), por considerar que: (a) não houve violação aos arts. 489,
1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido contém motivação
suficiente e não há obrigatoriedade de rebater um a um os argumentos das partes; (b) o
exame do mérito pretendido demandaria interpretação de norma de direito local (Lei
Estadual n.
), atraindo, por analogia, o verbete n. 280 da Súmula do
15.539/2015
Supremo Tribunal Federal.
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 1233-1247).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 1269-1273 e 1323-
1370.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Em relação à alegação de omissão diante da não apreciação das teses
vinculadas à suposta ofensa aos arts. 5o,
e inciso XXXVI; 37,
6o; 93, inciso
caput,
caput;
IX, todos da Constituição Federal, é importante consignar que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar omissão de questão constitucional, sob o pretexto de
violação do
do CPC, já que tal competência seria do Supremo Tribunal Federal.
art. 1.022
Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. [...]
3. De fato, não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da
Corte local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno provido para reformar a decisão que determinara a
devolução do feito à origem para novo julgamento dos embargos declaração.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.543.801/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
4/12/2024,
9/12/2024;
original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE
CPC/2015
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA
SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE
LEI 14.230/2021.
CUNHO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
[...]
SÚMULA 7/STJ.
2. 'Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do
do
ou do
do
examinar a omissão da
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
CPC/2015,
Corte a quo quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que
a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário' (
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.836.088/MT,
Turma, julgado em
DJe de
). Dessa forma, compete ao
15/2/2022,
22/2/2022.
STF a análise de possível omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do
artigo 16, § 3o, da Lei 8.429 /1992.
[...]
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.326.528/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
sem grifos no original.)
24/6/2024;

De outra parte, verifico que a Corte
ao negar provimento à apelação da
a quo,
parte autora, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1010-1015; grifo nosso):
No caso em análise, em que pese os
tecerem comentários
autores/apelantes
acerca dos institutos do
e
, não apontou
erro in procedendo error in judicando
concretamente quais os defeitos da sentença causariam sua nulidade, sendo certo
que eventual equívoco na interpretação da lei aplicada ao caso concreto encerra
questão de mérito, de modo que, o desfecho sentencial encontra-se adequada aos
elementos e provas colacionadas ao feito.
Assim, a rejeição de nulidade de sentença em face de suposto erro in
procedendo e
é medida que se impõe.
erro in judicando
[...]
A norma de regência, ao modificar o plano de cargos e salários dos
servidores públicos do Poder Judiciário, criou uma peculiaridade em relação aos
servidores detentores de estabilidade financeira, facultando seu ingresso no PCCV,
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

desde que renunciassem a estabilidade financeira, cuja intenção do legislador, a meu
sentir, foi o de equacionar as distorções remuneratórias causadas pelos servidores
que detinha composição diversa do que dispunha a
em relação
Lei no 13.332/2007,
aos valores constantes estabelecidos pela Lei no 15.539/2015.
Outrossim, com o objetivo de conservar o direito adquirido e a coisa
julgada, além da observância ao princípio constitucional da irredutibilidade
vencimental, as novas regras instituídas pelo “novo” PCCV, disciplinou que o
servidor detentor de estabilidade financeira, optando pelo plano, não sofrerá decesso
remuneratório, tendo assim criado a denominada Parcela de Irredutibilidade
para equacionar a diferença negativa enquanto esta persistir.
Remuneratória,
Art. 8o (...)
§ 2° A opção de que trata este artigo não pode resultar em decesso
remuneratória, devendo eventual diferença negativa constituir Parcela de
Irredutibilidade Remuneratória, expressa e fixada nominalmente.
§ 3° A parcela de Irredutibilidade remuneratória, definida no § 2° deste
artigo, será concedida em caráter precário, enquanto persistir a diferença que a
originou, e ficará congelada, devendo ser suprimida, parcial ou integralmente,
quando das eventuais majorações remuneratórias posteriores do servidor, a qualquer
título.
Ademais, o “novo” PCCV deu a opção, liberdade, de o servidor manifestar
seu desejo ou não de ingressar nas novas regras, podendo, inclusive, permanecer
recebendo a “estabilidade financeira, não havendo, portanto, uma obrigatoriedade na
sua adesão.
É cediço que a Administração Pública possui poder discricionário para
modificar o regime jurídico de seus servidores, desde que não lhes acarrete decesso
vencimental ou hierárquico, podendo a lei regular as relações jurídicas havidas entre
aquela e seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como
determinando reenquadramentos e transformações, desde de que observada a
garantia da irredutibilidade de vencimentos.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
, consolidou o entendimento de que inexiste direito adquirido do
563.965/RN
servidor público a regime jurídico funcional, tendo em vista que a matéria é afeta ao
poder discricionário da Administração Pública, com exceção de alteração legal para
redução nominal de seus rendimentos, o que configuraria indevida violação ao
princípio constitucional da irredutibilidade vencimental.
A ementa do precedente tem o seguinte teor:
[...]
Com efeito, não pode o servidor ter "o melhor dos dois mundos", isto é,
migrar para o novo plano de carreira, com patamar remuneratório superior, sem
abrir mão dos benefícios do plano antigo, os quais não estão mais disponíveis na
nova estrutura do quadro de pessoal da administração pública.
Constam dos autos inexistir provas de que o “novo” Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE), violou os princípios da legalidade, isonomia e
irredutibilidade salarial, bem como a norma de regência não impõe
congelamento remuneratório aos servidores detentores de estabilidade
financeira que fizerem opção pelo plano, devendo, portanto, ser conservada a
improcedência dos pedidos.
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

[...]

Ademais, no julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem fundamentou
(fl. 1053; grifos nossos):

Na presente hipótese, não merecem acolhimento os argumentos conduzidos
pelo embargante, pois restou consignado no julgamento embargado que o “novo”
PCCV, conservou o direito adquirido e a coisa julgada, além de ter observado o
quando criou a Parcela
princípio constitucional da irredutibilidade vencimental,
de Irredubilidade Remuneratória, objetivando equacionar diferença negativa
enquanto esta persistir.
Ademais, repriso que a Administração Pública possui poder discricionário
para modificar o regime jurídico de seus servidores, desde que não lhes acarrete
decesso vencimental ou hierárquico, podendo a lei regular as relações jurídicas
havidas entre aquela e seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando
vantagens, bem como determinando reenquadramentos e transformações, desde de
que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
Por fim, o erro material, corrigível através de embargos declaratórios, é
aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho nú" e cuja correção não
modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com
eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos
recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.
O fato do julgamento ter sido desfavorável, não pode servir de base para
apresentação de embargos declaratórios lastreado em erro material que sequer
existe, visto que o julgado foi claro e cristalino ao conceber que o “novo“ Plano de
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJPE), não violou os princípios da legalidade, isonomia e
irredutibilidade salarial, além do que a norma de regência não impôs
congelamento remuneratório aos servidores detentores de estabilidade
financeira que fizerem opção pelo plano.

Ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta, que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
(AgInt no
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP,
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 2.044.805/PR,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
1/6/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 1019),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:47
Código de Controle do Documento: 036e0e16-17f7-4b12-8936-3c6d00eb9bfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.081.355 / PE
Número Registro: 2025/0411639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00587372320158170001 587372320158170001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO FERNANDES DE BARROS LIMA -
PE019328
MÁRCIO CARVALHO FARIA - MG099515
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FRANCISCO MARIO MEDEIROS CUNHA MELO - PE018765
RENATO VASCONCELOS MAIA - PE036454
ANTONIO FIGUEIREDO GUERRA BELTRAO
INTERES.
: PRIMENIA PINHEIRO DE FRANCA
ADVOGADO
: ANGELINA DE ALMEIDA LIMA - PE034449
INTERES.
: JOSE CARLOS VAN DER LINDEN PONTES
ADVOGADA
: VITÓRIA CARVALHO VAN DER LINDEN - PE051272
INTERES.
: ANA KARLA CARVALHO RAMOS REINALDO
ADVOGADA
: RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - PE044524
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55361279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 78e13ada-d63c-4da2-990b-e78e2156ce34

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/03/2026
25/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 78e13ada-d63c-4da2-990b-e78e2156ce34